Tribunal: TJMT
Processo: 1056911-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056911-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA PEDROSA DA ANUNCIACAO SILVA - CPF: 175.570.971-49 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), CARMEM SOLANGE DE ANUNCIACAO SILVA - CPF: 352.357.131-68 (APELANTE), DULCE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 068.399.671-15 (APELANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), MANOEL GETULIO DA SILVA - CPF: 108.364.971-04 (APELANTE), MANOEL GETULIO DA SILVA - CPF: 108.364.971-04 (APELADO), ALIRIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 277.387.521-49 (APELADO), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), TEODORA MARIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 650.320.711-53 (APELADO), MARIA PEDROSA DA ANUNCIACAO SILVA - CPF: 175.570.971-49 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), CARMEM SOLANGE DE ANUNCIACAO SILVA - CPF: 352.357.131-68 (APELADO), DULCE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 068.399.671-15 (APELADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ASSISTENTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE MANOEL GETÚLIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – ARROLAMENTO SUMÁRIO –PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO – PRETERIÇÃO DE HERDEIROS QUE NÃO PARTICIPARAM DA AÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSOS PROVIDOS.

Segundo artigo 659 do CPC, o procedimento de arrolamento sumário é utilizado quando houver partilha amigável entre as partes capazes.

No entanto, constatado que nem todos os herdeiros participaram da presente ação, imperiosa a anulação da sentença homologatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1056911-45.2019.8.11.0041

APELANTES: MARIA PEDROSA DE ANUNCIAÇÃO SILVA, CARMEM SOLANGE DE ANUNCIAÇÃO SILVA E DULCE RODRIGUES DA SILVA

APELADOS:

ESPÓLIO DE ALIRIO FERNANDES DA SILVA E TEODORA MARIA DO ESPÍRITO SANTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARIA PEDROSA DE ANUNCIAÇÃO SILVA, CARMEM SOLANGE DE ANUNCIAÇÃO SILVA E DULCE RODRIGUES DA SILVA
, contra sentença proferida pela MMa Juíza da Primeira Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelia
, lançada nos autos da ação de arrolamento sumário ajuizada pelo
ESPÓLIO DE ALIRIO FERNANDES DA SILVA E TEODORA MARIA DO ESPÍRITO SANTO
, que homologou a partilha do direito deixados por
Manoel Getúlio da Silva
, com fundamento nos artigos 487, inciso III e 659 e seguintes, do Código de Processo Civil, atribuindo aos herdeiros por contemplação seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

Inconformadas,
Maria Pedrosa de Anunciação Silva e Carmem Solange de Anunciação Silva
alegam que os apelados buscaram a partilha do bem imóvel somente entre eles, visando a venda da herança deixada, preterindo o direito que lhes cabe.

Todavia, sustentam que o
de cujus

Manoel Getúlio da Silva
era viúvo da
Senhora Paulina da Trindade
falecida antes do seu marido, sendo, portanto, meeira do imóvel objeto da lide, sendo que nunca foi procedido o inventário da metade que lhe pertencia em favor dos seus herdeiros.

Dizem que são viúvas e filha de
Caciano José da Silva
, falecido em 15/08/2009, filho de Paulina, de modo que se encontra irregular a sentença homologatória do arrolamento sumário, razão pela qual pugnam pela anulação do
decisum
. (Id 53161522)

Por sua vez
Dulce Rodrigues da Silva
, pontua que a sentença proferida incorre em vicio insanável de conteúdo tornando-se nulo de pleno direito a partir da peça inicial, ante a ausência ou afastamento dos herdeiros necessários para a correta distribuição do bem.

Defende que não se pode concordar com a partilha (vez que os quinhões estão divididos de maneira equivocada), devendo os atos serem declarados nulos voltando a data de citação e modificando o tipo de arrolamento – Sumário para comum, motivo pelo qual requer o provimento ao recurso a fim de anular todos os atos do processo. (Id 53161530)

Não foram ofertadas as contrarrazões, consoante certidão de Id 53161532.

Ambas as partes pedem a concessão dos benefícios assistência judiciária gratuita.

Por fim, tendo em vista o noticiado no Id

53161511, retifique
-se a capa dos autos fazendo constar como apelado ESPÓLIO DE ALIRIO FERNANDES DA SILVA.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Alírio Fernandes da Silva
e
Teodora Maria do Espírito Santo
, ajuizaram ação de arrolamento sumário, visando à obtenção da partilha dos bens deixados por
Manoel Getúlio da Silva
, onde narram em sua inicial que o
de cujus
faleceu, em 09/04/1982, era viúvo, e deixou dois filhos, maiores e capazes.

Alegam que o inventariado não deixou testamento, sendo o acervo hereditário composto por parte ideal do imóvel residencial, localizado na Av. Afonso Pena, n. 956, Bairro Despraiado, de matrícula n. 16.654, avaliado em R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Esclarecem que antes do falecimento do seu pai, o herdeiro, Alírio, realizou a compra de 350m2; do imóvel, o que, embora não tenha sido averbado, conta com a ciência e anuência da herdeira, Teodora, que, por sua vez, reconhece que somente o remanescente integra, efetivamente, a herança.

A Magistrada homologou a partilha nos moldes apresentados. (Id
53160991)

Inconformadas,
Maria Pedrosa de Anunciação Silva, Carmem Solange de Anunciação Silva e
Dulce Rodrigues da Silva
recorrem da sentença, apontando que houve vicio insanável de conteúdo tornando-se nulo de pleno direito todos os atos praticados a partir da peça inicial, ante a ausência ou afastamento dos herdeiros necessários para a correta partilha, de modo que se mostra necessária a alteração do tipo de arrolamento, qual seja, de Sumário para comum.

Pois bem. O arrolamento é um procedimento alternativo ao do inventário ordinário que visa à solução da demanda de forma mais simples, ágil e descomplicada, conforme prevê o artigo 659 do CPC:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos
arts. 660 a 663”.

Assim, poderá ocorrer quando houver acordo absoluto entre os sucessores, no tocante à partilha dos bens, bem como que todos sejam maiores e capazes.

Compulsando os autos, verifica-se que os apelados são filhos de
Manoel Getúlio da Silva
, falecido em 09/04/1982. Consta, e, ainda, que o
de cujus
era casado com Paulina da Trindade, a qual faleceu antes do seu esposo, não sendo realizada a abertura inventário em nome dela.

Dos documentos anexados observa-se que são filhos do inventariado e da Sra. Paulina:

1) TEODORA MARIA DO ESPIRITO SANTO (parte autora do arrolamento;

2) ALIRIO FERNANDES DA SILVA, falecido em 22/12/2020, o qual deixou esposa e filhos;

3) BENEDITO CARMINDO DA SILVA, falecido em 17/12/1968, o qual deixou esposa e filhos (doc. Id. 31912162);

Ademais, são filhos registrados apenas em nome da Sra. Paulina:

1) MIGUELINA ANGELINA DA SILVA, a qual não era casada e não deixou filhos (Id. 31912168);

2) OSCARINO ABILIO DA SILVA, falecido em 13/03/1977, o qual deixou esposa e filhos);

3) CACIANO JOSÉ DA SILVA, falecido em 14/08/2009, deixou esposa e filhos (Id. 31808175)

Desse modo, uma vez que a homologação da partilha foi firmada com a exclusão indevida das recorrentes, conclui-se que a sentença encontra-se eivada de nulidade, razão pela qual a reforma do
decisum
é medida que se impõe.

Inclusive, na própria petição de Id 53161511, a apelada Teodora, pede a retificação do polo processual da presente ação, a fim de se fazer constar o nome de todos os herdeiros do de cujus Manoel Getúlio e de sua esposa também já falecida, Paulina da Trindade, haja vista que não houve abertura de inventário desta, conforme autoriza o art. 672, inciso II do CPC.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AÇÃO DE INVENTÁRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. COISA JULGADA INOPONÍVEL A
HERDEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DA AÇÃO. NULIDADE DA PARTILHA.
POSSIBILIDADE DE NOVA PARTILHA NOS MESMOS AUTOS. - O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a sentença homologatória de partilha não faz coisa julgada em relação ao herdeiro que não participou do processo de inventário, de modo que uma nova partilha pode ser efetivada mediante o atendimento de simples petição, sem necessidade de propositura de ação anulatória - Hipótese na qual a agravante, herdeira necessária, não participou da partilha, de modo que os efeitos da sentença não pode ser a ela imposta, sendo possível a retificação da partilha nos próprios autos, sem a necessidade de propositura de nova ação”
(TJ-MG - AI: 10474050157921001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 05/07/0020, Data de Publicação: 14/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO CONVERTIDO DE OFÍCIO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO COM HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – INEXISTÊNCIA DE ACORDO DOS HERDEIROS SOBRE A PARTILHA DE BENS DO ESPÓLIO –
DEMAIS HERDEIROS NÃO CITADOS – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Segundo artigo 659 do NCPC, o procedimento de Arrolamento Sumário é utilizado quando houver partilha amigável entre as partes capazes, nos termos da lei, que será homologada de plano pelo juiz. Na hipótese, diante da conversão de ofício do Inventário em Arrolamento Sumário, sem a demonstração de acordo sobre a partilha dos bens do espólio, vez que nem todos os herdeiros participam da presente ação, imperiosa a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a citação de todos os herdeiros, a fim de que se manifestem sobre a partilha apresentada pela inventariante, devendo ser observado ainda o valor dos bens para fins de conversão para Arrolamento Sumário ou Comum”
(TJ-MS 08004053820168120032 MS 0800405-38.2016.8.12.0032, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 06/06/2017, 5a Câmara Cível)

Por fim,
defiro
, tão somente para o fim recursal, os benefícios da assistência judiciária, dispensando as recorrentes do recolhimento do preparo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos, para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o processamento mediante a participação das recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020